Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-79.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704497-79.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS SOUTO PEREIRA, ANTONIO LOPES PEREIRA APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E S P A C H O Determinada a regularização processual da apelante no despacho de ID 38467557, adveio sua petição de ID 39207158, contando do cumprimento da ordem, mas desacompanhada do documento ao qual faz referência. Assim, concedo à recorrida, o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para regularizar a sua representação processual. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator